Tribunal: TJPA
Processo: 0826946-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826946-33.2024.8.14.0401

APELANTE: DARIO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. COCAÍNA, PASTA BASE, “OXI” E MACONHA. ACONDICIONAMENTO FRACIONADO EM MÚLTIPLAS PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença proferida pelo M.M Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

2.

Sustenta a Defesa: (i) insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que o édito condenatório estaria fundado exclusivamente em depoimentos policiais; (ii) nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (iii) incidência do princípio do in dubio pro reo; (iv) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (v) reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) aferir a legalidade da abordagem policial realizada; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de entorpecente para consumo pessoal; e (iv) examinar a regularidade da dosimetria da pena e a possibilidade de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelou-se harmônico, coerente e suficiente à comprovação da materialidade e autoria delitivas.

5.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência mostraram-se firmes e convergentes, encontrando respaldo nos elementos documentais e periciais constantes dos autos, inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé aptos a comprometer sua credibilidade.

6.

A abordagem policial mostrou-se legítima, porquanto precedida de denúncia informando a prática de tráfico de entorpecentes no local, somada à identificação do apelante pelas características informadas, à percepção de volume suspeito em suas vestes e à tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial.

7.

O laudo toxicológico definitivo confirmou resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína) e Cannabis sativa L. (maconha), tendo sido apreendidos 12 invólucros de pasta base de cocaína (20,4g), 16 invólucros de “oxi” (3,6g), 03 invólucros adicionais de pasta base (4,8g), 25 invólucros de cocaína pulverizada (22,7g), 31 porções de maconha (28,6g) e 60 invólucros de pasta base de cocaína (102,7g).

8.

A expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas ao acondicionamento em múltiplas porções individualizadas e prontas para comercialização, afastam a tese de consumo pessoal e evidenciam a destinação mercantil da droga.

9.

A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, vetores que possuem especial relevância nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

10.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com fundamento em condenação penal transitada em julgado.

11.

Inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência do apelante, circunstância incompatível com a exigência legal de primariedade.

12.

O regime inicial fechado revela-se adequado à quantidade da pena aplicada, à reincidência do réu e às circunstâncias concretas da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Os depoimentos prestados por policiais constituem meio idôneo de prova quando prestados sob o crivo do contraditório judicial e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

2.

A fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial pode ser extraída do contexto fático da diligência, especialmente quando precedida de denúncia, corroborada por comportamento suspeito e tentativa de fuga do agente.

3.

A expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, associadas ao fracionamento da droga em porções individualizadas e prontas para comercialização, afastam a tese de porte para consumo pessoal.

4.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

A reincidência constitui óbice à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA; STJ - AgRg no HC: 933564 SP 2024/0286385-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; STJ - AgRg no HC: 741250 SP 2022/0139271-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT; STF - HC: 223979 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DARIO NASCIMENTO DA SILVA, por intermédio de defesa técnica regularmente constituída, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que, ao término da regular instrução processual, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, impondo-se ao réu a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, nos termos da dosimetria estabelecida pelo magistrado sentenciante.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório, ao argumento de que a condenação teria se baseado, essencialmente, em depoimentos de policiais militares, bem como suscita a nulidade da abordagem policial, por alegada ausência de fundada suspeita apta a legitimar a atuação estatal.

Aduz, ainda, a incidência do princípio do in dubio pro reo, pleiteando a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por entender configurada hipótese de porte para consumo pessoal. Por fim, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como adequada a dosimetria da pena fixada na origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, ressaltando a suficiência do conjunto probatório e a correção da sentença tanto no tocante à condenação quanto à individualização da pena.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO

DO MÉRITO

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta a douta Defesa que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos prestados por policiais militares, os quais, isoladamente considerados, não seriam aptos a embasar um decreto condenatório. A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos revela-se robusto, harmônico e suficiente à comprovação da materialidade e da autoria delitivas. Consta no laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita do material arrecadado, elementos que conferem substrato objetivo à imputação formulada pelo órgão acusador (ID 141743850)

A corroborar tais elementos, sobreveio a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que os policiais responsáveis pela diligência prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes entre si, sem a presença de contradições relevantes capazes de comprometer a credibilidade de suas narrativas.

No que se refere ao valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais declarações constituem meio idôneo de prova, especialmente quando colhidas sob o crivo judicial e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, notadamente quando inexistem indícios de perseguição, parcialidade ou má-fé por parte dos agentes estatais, circunstâncias não verificadas na hipótese em exame.

Desse modo, não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição pretendida pela Defesa.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (
STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA
, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

DA TESE DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A ilustre Defesa suscita, ainda que de maneira indireta, a nulidade da abordagem policial, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a atuação dos agentes estatais. A tese, entretanto, não merece acolhimento.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a diligência policial teve origem em denúncia prévia noticiando a prática de tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Ao se dirigirem à área indicada, os policiais avistaram o apelante, cujas características correspondiam àquelas anteriormente repassadas aos agentes.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais perceberam, ainda antes da abordagem, um volume no bolso do acusado, circunstância que, associada ao contexto da diligência investigativa, já evidenciava situação apta a justificar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal.

Não bastasse isso, ao perceber a presença da guarnição, o apelante empreendeu fuga, comportamento que reforçou os indícios já existentes e legitimou a imediata intervenção policial.

Nesse cenário, a atuação dos agentes públicos mostrou-se compatível com os parâmetros legais e constitucionais que regem a matéria, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de macular as provas produzidas ao longo da persecução penal.

Nesta linha:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.
2. Na hipótese dos autos, a partir do quadro fático delineado pelas instâncias de origem, constata-se
que a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas de que o agravante estaria na posse de elementos de corpo de delito
, situação que efetivamente se confirmou no decorrer da diligência policial. De fato, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, com a aproximação da viatura policial, houve tentativa de fuga e a dispensa de sacola plástica no chão, na qual foram encontradas 27 porções de entorpecentes. Em revista pessoal, foram apreendidas 24 porções de cocaína com o agravante, além de R$ 2.500 em notas diversas. Com o corréu foram encontradas mais 20 porções de drogas.Portanto, o contexto narrado revela dados concretos, objetivos e idôneos, aptos a legitimar a busca pessoal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 933564 SP 2024/0286385-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO)

Sustenta a douta Defesa a incidência do princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que inexistiria certeza quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, referido postulado somente possui aplicação nas hipóteses em que subsista dúvida razoável e insuperável acerca da responsabilidade penal do acusado, circunstância não evidenciada no caso em exame.

Ao revés, o conjunto probatório constante dos autos revela-se firme, coeso e harmônico, demonstrando, de maneira segura, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada ao recorrente.

Não se está, portanto, diante de um quadro de incerteza probatória apto a justificar a absolvição, mas de elementos probatórios suficientes e consistentes a amparar o decreto condenatório, razão pela qual não há espaço para a incidência do princípio invocado pela Defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28)

Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o porte de substância entorpecente para consumo pessoal e a prática do tráfico ilícito de drogas demanda análise concreta das circunstâncias que envolvem o fato, devendo o julgador considerar, dentre outros elementos, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias pessoais e a conduta do agente.

Trata-se, portanto, de juízo valorativo pautado no contexto fático-probatório, não sendo suficiente, para o acolhimento da tese defensiva de uso próprio, a mera alegação desacompanhada de elementos concretos minimamente idôneos a corroborá-la.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório afasta, de maneira segura, a pretensão desclassificatória formulada pela douta Defesa. Conforme se extrai do laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial do Instituto de Criminalística, foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes, todas devidamente submetidas à análise pericial, com resultado positivo para cocaína (benzoilmetilecgonina) e maconha (Cannabis sativa L., com presença de THC). (ID 141743850)

Consta do referido laudo a apreensão de 12 (doze) invólucros contendo substância semelhante à pasta base de cocaína, totalizando 20,4g; 16 (dezesseis) invólucros contendo substância semelhante à pedra de oxi, com peso total de 3,6g; 03 (três) invólucros contendo pasta base de cocaína, totalizando 4,8g; 25 (vinte e cinco) invólucros contendo substância semelhante à cocaína, com peso total de 22,7g; 31 (trinta e um) invólucros contendo maconha, totalizando 28,6g; além de 60 (sessenta) invólucros contendo substância semelhante à pasta base de cocaína, perfazendo 102,7g.

A quantidade de substâncias apreendidas, por si só, já se mostra incompatível com a alegada destinação para consumo pessoal. Todavia, o contexto probatório revela elementos ainda mais contundentes no sentido da mercancia ilícita. Isso porque os entorpecentes encontravam-se fracionados em inúmeros invólucros individualizados, todos acondicionados em formato de “peteca” e prontos para comercialização, circunstância tradicionalmente reconhecida pela jurisprudência como forte indicativo da prática de tráfico de drogas.

Além disso, as substâncias apreendidas apresentavam significativa diversidade, compreendendo cocaína em diferentes formas físicas (pastosa, granulada e pulverizada), bem como maconha e pedras de oxi, circunstância que evidencia diversificação de oferta e estrutura minimamente organizada de distribuição, cenário incompatível com a figura do mero usuário.

As circunstâncias da apreensão igualmente reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes. Conforme registrado nos autos, parte relevante da droga foi localizada não apenas em poder do apelante, mas também em sua residência e em área próxima utilizada para ocultação das substâncias, inclusive em reservatório abandonado utilizado como depósito de lixo situado em frente ao imóvel do acusado.

Diante desse contexto, consideradas a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a variedade das substâncias encontradas, a forma de acondicionamento em múltiplas porções individualizadas e as circunstâncias concretas da apreensão, mostra-se inviável o enquadramento da conduta no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, sustenta a Defesa a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação. A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de origem procedeu à individualização da reprimenda com observância dos critérios estabelecidos nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, expondo, de forma clara e motivada, as razões que justificaram a fixação da pena acima do mínimo legal.

Com efeito, ao examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo sentenciante reconheceu a neutralidade da maioria delas, abstendo-se de valorá-las negativamente em desfavor do réu, circunstância que evidencia cautela e equilíbrio na atividade jurisdicional de individualização da pena.

Todavia, ao proceder à análise da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, vetores que ostentam especial relevância na fixação da reprimenda, por expressa disposição do art. 42 da Lei de Drogas, concluiu, de forma adequadamente fundamentada, pela necessidade de exasperação da pena-base.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, foram apreendidos expressivos quantitativos de entorpecentes, compreendendo substâncias positivas para benzoilmetilecgonina (princípio ativo da cocaína), em suas diversas formas de apresentação, incluindo pasta base, cocaína pulverizada e “oxi”, além de Cannabis sativa L. (maconha), totalizando significativa massa de drogas ilícitas.

A elevada quantidade de entorpecentes arrecadados, associada à natureza particularmente deletéria da cocaína e de seus derivados, evidencia maior gravidade concreta da conduta e acentuado potencial lesivo à saúde pública, circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Nesse contexto, a fixação da reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa mostra-se proporcional, razoável e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer arbitrariedade ou excesso a justificar a intervenção desta instância.

Na segunda fase da dosimetria, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade. O reconhecimento da agravante da reincidência foi corretamente realizado com fundamento em condenação penal transitada em julgado, circunstância que legitimou a elevação da pena para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em conformidade com o art. 61, inciso I, do Código Penal.

No que concerne à terceira fase, igualmente não merece reparos a sentença ao afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque a aplicação da denominada minorante do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso concreto, a reincidência do apelante, devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, constitui circunstância suficiente para afastar, por si só, a incidência do redutor legal.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legítimos à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não havendo falar em bis in idem.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a reincidência, ainda que não específica, inviabiliza a incidência da referida minorante, por incompatibilidade lógica com a exigência legal de primariedade.

Desse modo, a negativa de aplicação do redutor mostra-se plenamente fundamentada e em consonância com a orientação pacífica dos Tribunais Superiores.

Por fim, o regime inicial fechado igualmente se revela adequado e proporcional, consideradas a quantidade da pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias concretas da infração, em conformidade com o disposto no art. 33 do Código Penal e com a jurisprudência dominante.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma motivada, proporcional e em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reparo nesta instância revisora.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
o agente faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais
.
Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem. 3. Agravo regimental improvido
.(STJ - AgRg no HC: 741250 SP 2022/0139271-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT,

Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3.
A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento
. (STF - HC: 223979 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2026